Tribunal: STF
Processo: HC 260303
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.013.161/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] o conhecimento da impetração, bem como a concessão do writ, a fim de garantir que os pacientes respondam ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido.



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação da Paciente (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WAGNER DE OLIVEIRA e CÉSAR MOREIRA GONÇALVES contra acórdão proferido pela 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2157505-49.2025.8.26.0000, que denegou a ordem pleiteada, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em Exame



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Elvis Henrique dos Santos, Guilherme Fernandes da Silva, César Moreira Gonçalves e Wagner de Oliveira, alegando constrangimento ilegal na decretação de prisão preventiva por tráfico de drogas, com pedido de revogação da custódia.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste na alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de Decidir



    3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas e estrutura organizada do grupo, justificando a necessidade de custódia para garantia da ordem pública.



    4. A prisão preventiva é necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas e proteger a sociedade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo



    5. Ordem denegada.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 24/05/2025, acusados da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da da Lei n. 11.343/06.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se verifica do decisum acostado às fls. 38/40.



    Neste writ, a parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar. Ressalta-se que, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Acrescenta-se ainda, que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis, sendo primários, com bons antecedentes, residência fixa, razão pela qual pugna pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Por fim, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição do encarceramento cautelar por medidas diversas. Parecer do MPF às fls. 74/81.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, é importante destacar que, por se tratar de medida substitutiva de recurso próprio, o presente habeas corpus sequer deve ser conhecido, segundo orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais Superiores. Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Sendo assim, entendeu-se razoável a extensão do processamento do feito apenas para verificar eventual constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    Na hipótese, a despeito das alegações da parte impetrante, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o aresto que a manteve, apontaram elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta delitiva que foi, em tese, ostentada. A este respeito, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 44 /45):



    "A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, consoante artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o convencimento do juízo, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada. Nesses termos, consignou o douto Magistrado que: “O fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente demonstrado nos autos. A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico encontra-se evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, 125,90 gramas de cocaína, fracionadas em 83 eppendorfs, e 17,50 gramas de crack, divididas em 41 porções, além de quantias em dinheiro e aparelhos celulares. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e recaem sobre todos os autuados. O relatório policial detalha que, em monitoramento velado, CÉSAR, ELVIS e GUILHERME foram vistos em plena atividade de venda de drogas, enquanto WAGNER atuava como "olheiro", responsável por alertar o grupo sobre a aproximação policial. A apreensão de parte dos entorpecentes e do dinheiro na posse direta dos autuados, a tentativa de fuga de CÉSAR, e a ligação recebida por WAGNER, em que um interlocutor alertava sobre a presença da polícia, reforçam a participação de cada um no esquema criminoso. O periculum libertatis também se faz presente, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos delitos é manifesta, não apenas pela natureza hedionda do tráfico de drogas, mas também pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, indicando um comércio ilícito de proporções relevantes e não um ato isolado. A aparente estrutura organizada do grupo, com clara divisão de tarefas entre vendedores e um "olheiro", demonstra um elevado grau de ousadia e periculosidade, sugerindo que, em liberdade, os agentes encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática delitiva, que tanto atemoriza e desagrega a comunidade local. Ademais, a prisão se mostra conveniente para a instrução criminal, pois a liberdade dos autuados, diante da estrutura associativa demonstrada, poderia gerar risco de coação de testemunhas ou de combinação de versões” (págs. 90/92, grifei).



    Convém sublinhar que os pacientes foram surpreendidos com significativa quantidade de drogas variadas, inclusive 'crack', além de dinheiro e telefones celulares, um destes acionado no momento da prisão por interlocutor que buscava alertar o grupo a respeito da ação policial, tudo isso em decorrência de investigação conduzida por policiais civis, que monitoraram durante lapso de tempo a ação delitiva, sendo seguros os depoimentos dos agentes da lei no sentido de que os pacientes estavam conluiados e efetuavam a venda de drogas em via pública, inclusive para pessoas que paravam de carro no local, tudo a demonstrar a dedicação deles na comércio espúrio e nocivo, o que, em uma cognição superficial, não os qualificam como delinquentes ocasionais ou de pequeno porte (págs. 06/11).



    Assim, prematura a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da necessidade de aferição, durante a instrução do processo, de que os pacientes não se dedicam a atividades criminosas ou integre organização criminosa.



    Ademais, o crime em apreço está no rol daqueles passíveis de decretação da prisão preventiva, punido com pena máxima superior a 4 anos, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares alternativas ao cárcere (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).



    Dessa forma, a custódia cautelar está suficientemente motivada na situação de perigo ocasionado à ordem pública, com o objetivo de promover-se a cessação de novas atividades criminosas e acautelar-se a sociedade de ulteriores riscos, com prováveis ofensas a outros bens jurídicos. [...]."



    Extrai-se dos trechos acima as instâncias ordinárias demonstraram, fundamentadamente, a necessidade da prisão cautelar para resguardo da ordem pública ante as circunstâncias do caso concreto.



    Ademais, o crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é doloso e punido com pena máxima em abstrato superior a quatro anos de reclusão, autoriza a incidência, na espécie, do art. 313, caput e inciso I, do CPP.



    Verifica-se, portanto, que, diante da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, cita-se precedente (grifos nossos):



    [...]



    Noutro ponto, eventuais condições pessoais favoráveis (ex.: primariedade, residência e trabalho fixos, bom conceito social etc.) não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, se houver elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, como ocorre no presente caso.



    [...]



    Ante o exposto, acolho as razões do parecer ministerial de fls. 74/81 e, ausente a comprovação de constrangimento ilegal, arbitrariedade ou irrazoabilidade, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator